Tribunal: TJMT
Processo: 1034440-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034440-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (AGRAVANTE), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (AGRAVADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (AGRAVADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (AGRAVADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (AGRAVADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (AGRAVADO), MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 06.303.429/0001-34 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Agravo Interno em Ação Rescisória –
Decisão que Indefere Justiça Gratuita
–
Preliminar de Nulidade – Rejeitada -
Erro Material
Constatado e Sanado –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Rescisória e determinou o recolhimento da taxa judiciária inicial e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

II. Questões em discussão

2.
As questões consistem em:
(i)
analisar a a
legada nulidade da decisão por
falta
de intimação do Ministério Público;

(
ii
)
verificar s
uposta nulidade decorrente de erros materiais quanto ao número do processo e à classe processual;

(
iii
)
verificar se foram preenchidos
os requisitos legais para concessão da justiça gratuita;
e
(
iv
)
apreciar a tese de n
ecessidade de nova intimação para complementação da prova de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Na
decisão agravada
a Relatora
limitou-se à análise de pedido de gratuidade da justiça, matéria de natureza econômico-processual que não atrai, por si só, a intervenção do Ministério Público.

4.
A intervenção ministerial na Ação Rescisória não é automática, deve observar as hipóteses taxativas do art. 178 do CPC,
inexistentes no caso concreto (art. 967, IV, parágrafo único, do CPC).

5.
Os erros materiais verificados quanto ao número do processo e à classe processual não comprometem a validade dos atos decisórios, por inexistir prejuízo às partes,
e são
passíveis de correção de ofício (art. 494, I, do CPC).

6.
A gratuidade da justiça exige
prova
da insuficiência de recursos,
pois
a presunção do art. 99, § 3o, do CPC
é
relativa e
foi
elidida por elementos objetivos constantes dos autos.

7. O h
istórico de recolhimento de custas processuais de elevado valor em outros feitos afasta a alegada hipossuficiência econômica
, em especial quando não há
de prova
suficiente
de
alegado
custeio por terceiro.

8. Não existe
previsão legal para sucessivas intimações
para que a parte junte documentos para comprovar a alegada insuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.
Erros materiais corrigidos.

Tese
s
de julgamento
:
“1.
A concessão da justiça gratuita depende de
prova
da insuficiência de recursos
. 2.

E
rros materiais sem prejuízo não geram nulidade e podem ser corrigidos
, inclusive
de ofício;
3. N
ão há intervenção obrigatória do Ministério Público na Ação Rescisória fora das hipóteses do art. 178 do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034440-51.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Andreia Pereira Lima Bernardo
em virtude da decisão de Id. 335215393, em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento da Ação Rescisória ajuizada em face de
João
Denilson
Fabrício e outros
.

De acordo com a Agravante, a decisão recorrida
é nula
sob o
argumento de que não houve prévia intimação do Ministério Público para atuar como
custos legis
, embora a intervenção seja obrigatória nas
A
ções
R
escisórias, nos termos do art. 967, § 5o, do Código de Processo Civil.

Aduz que tanto o despacho que determinou a complementação da prova de hipossuficiência quanto a decisão que indeferiu o benefício foram proferidos sem a oitiva ministerial, o que
causou
prejuízo concreto, pois o parecer poderia influenciar na análise da presunção legal de hipossuficiência, na possibilidade de diferimento das custas e na dispensa do depósito prévio.

Sustenta a presença
de erros materiais relevantes, consistentes na indicação equivocada do número do processo em despacho anterior e na identificação incorreta da
classe processual como Recurso de Apelação, quando se trata de Ação Rescisória, circunstâncias que, segundo afirma, comprometem a regularidade do trâmite processual e demandam correção.

Insiste na tese de
que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de vasta documentação fiscal e bancária, incluindo declarações de imposto de renda e extratos, os quais demonstram
a falta
de rendimentos tributáveis e inexistência de liquidez financeira atual.

Verbera
que
n
a decisão agravada afast
ei
a presunção prevista no art
igo
99, § 3o, do CPC
,
sem indica
r
prova robusta em sentido contrário
. Ou seja, para a Recorrente fundei-me
em premissas fáticas imprecisas,
a exemplo de
expectativas de recebimento de créditos em processos ainda pendentes e referências a atividades econômicas pretéritas.

Argumenta que eventuais recolhimentos de custas em outros processos decorreram de custeio por terceiro, comprovado por contrato de cessão de crédito,
o que
não revela capacidade contributiva própria.

Assevera que a utilização de créditos litigiosos ou de situações passadas não é suficiente para caracterizar
solvência presente, especialmente diante da documentação que indica renda inexistente ou limitada à subsistência.

Alega ofensa
ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação
.

Afirma
que
os
elementos concretos aptos a afastar a hipossuficiência
não foram individualizados
,
tampouco
oportuniz
ada
nova complementação documental, apesar da existência de dúvida, em afronta ao art
igo
99, § 2o, do CPC.

Na visão da Recorrente, também
houve
afronta ao princípio que veda
decisão surpresa,
e que o decisum está
fundad
o
em leitura distorcida da prova, sem prévia intimação para manifestação específica.

Requer
a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas e do depósito prévio de 5% previsto no art
igo
968 do CPC, até o julgamento colegiado, a correção dos erros materiais apontados e, no mérito, o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para complementação da prova de hipossuficiência, com a regular intervenção do Ministério Público.

Dispensada a intimação dos Agravados, pois ainda não foi formada a
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026